Tribunal: TJSP
Processo: 1039603-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a requerida a autorizar e custear procedimento cirúrgico e pagar indenização por danos morais, fixando honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a requerida a autorizar e custear procedimento cirúrgico e pagar indenização por danos morais, fixando honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais ao proveito econômico obtido; (ii) manutenção do percentual de honorários fixado pelo juízo de origem. III. Razões de Decidir 3. A verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC, que prioriza o valor da condenação ou do proveito econômico. 4. No caso, o proveito econômico é aferível, consistindo no custeio do procedimento médico e na indenização por danos morais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de apelação provido para fixar honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido. Tese de julgamento: 1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, quando mensurável.